Tribunal: STF
Processo: SS 5423
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado por Jefferson Luiz Dantas da Silva, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Paraíba, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801605- 34.2020.8.15.0751, confirmada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810532-11.2020.8.15.0000, para determinar a imediata realização de eleições indiretas para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Bayeux. 
    Acrescentou que ocorreu a dupla vacância desses cargos, em virtude da renúncia do anterior prefeito e da cassação do vice-prefeito, eleitos em 2016, tendo o requerente assumido o cargo, na condição de presidente Câmara de Vereadores local.
    Seguiu-se uma verdadeira guerra judicial, com a concessão de diversas liminares, referentes à necessidade, ou não, de realização de eleições indiretas no município, em virtude do disposto em sua Lei Orgânica.
    Aduziu que essa situação certamente acarreta grave lesão à ordem, à saúde e à economia do município, prejudicando a continuidade das políticas públicas que ali estão sendo implementadas pelo requerente, sendo certo que eventual mudança na ocupação desse cargo, se vier a ocorrer, será a sexta alternância de poder, o que não se mostra recomendável, notadamente em meio à pandemia de Covid-19. 
    Defendeu, a seguir, o cabimento da presente suspensão, bem como sua legitimidade para propô-la, reiterando a presença dos requisitos legais ensejadores da concessão da pretendida suspensão.
    Discorreu, também, sobre os princípios constitucionais violados durante o trâmite das ações judiciais em que se discute a realização dessa eleição indireta, notadamente quanto à aplicação, ao caso, das normas da Lei Orgânica do município de Bayeux, para, afinal, concluir pela desnecessidade de sua realização, com a efetivação do requerente no cargo de prefeito municipal, até o termo final do mandato ora em curso.
    Referiu-se, por fim, à grave instabilidade político-social representada pela decisão atacada, em face de mais uma alternância do poder local, reiterando a existência de precedentes deste STF, para tais hipóteses, notadamente em época de pandemia, como o atual, bem como ao caráter eminentemente satisfativo e irreversível da liminar concedida pela Corte de origem e ora atacada. 
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
    A questão em disputa, na origem, diz com a necessidade, ou não, de realização de eleições indiretas para o preenchimento do cargo de prefeito do município de Bayeux, que ora se encontra interinamente ocupado pelo requerente, na condição de presidente da Câmara de Vereadores local.
    Aduziu, ainda, à verdadeira “guerra de liminares” que está sendo travada na Justiça comum paraibana acerca do tema, salientando que a eleição marcada para o dia 19/8/20 representa grave risco à ordem pública local, notadamente pela possibilidade de nova alternância no cargo, em tempos de pandemia.
    Quanto a esse aspecto e conforme destacado pelo requerente, na petição inicial desta contracautela, de fato, tenho me posicionado contrário a esse tipo de alternância, em hipóteses em que submetida à apreciação desta Presidência, controvérsias atinentes ao tema.
    Especificamente no caso da SL nº 1.344, em que neguei seguimento ao pleito suspensivo, referida argumentação foi utilizada na fundamentação da decisão então proferida. 
    No presente caso, contudo, a hipótese diz respeito a ocupante interino do cargo de prefeito municipal, em cujo exercício se encontra há pouco tempo e os fundamentos em que embasada a pretensão ora em análise evidenciam a ausência de matéria constitucional na discussão subjacente.
    Toda a controvérsia estabelecida na origem – repita-se – diz com a interpretação de normas da Lei Orgânica do município de Bayeux, não se travando, assim, debate constitucional.
    No sentido da impossibilidade de suspensão, perante o Supremo Tribunal Federal, em hipóteses como a presente, citem-se os seguintes julgados: 
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Impugnação a liminar em suspensão do Decreto-Legislativo Municipal nº 01/2009, que prorrogou posse de prefeito. Questão infraconstitucional. Pedido não conhecido. Incompetência da Presidência do Supremo. Agravo regimental improvido. O Presidente do Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional” (SS nº 4.133/PI-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/11).   
    “I – A causa em exame versa sobre a gratuidade de transporte público com fundamento na Lei Orgânica do Município, cuja natureza infraconstitucional afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de suspensão. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 552-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/8/15).
    I – Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela. II – Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 698-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/15).
    O requerente, no afã de tentar demonstrar a presença de matéria constitucional, na espécie, alude à eventual violação de princípios constitucionais elencados no art. 5º da Constituição Federal (ato jurídico perfeito, direito adquirido, devido processo legal), a macular as ações que tramitam na origem, postulando sua correção.
    Assim procedendo, apenas escancara o nítido intuito recursal que pretende atribuir à presente contracautela, o que não se mostra admissível, conforme entendimento de há muito consolidado no âmbito desta Suprema Corte. Nesse sentido, foram as decisões proferidas nas SL’s nsº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; 80/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ de 19/10/05 e SS’s nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Relª Minª Elen Gracie, DJ de 24/8/07.
    Ressalte-se, ainda e, em arremate, que a verificação de eventual ofensa a esses princípios constitucionais, no presente caso, dependeria da análise de normas da Lei Orgânica do município de Bayeux, o que torna meramente reflexa, eventual ofensa constitucional, acaso existente, a igualmente inadmitir o processamento, nesta Suprema Corte, da pretendida suspensão, que a toma por fundamento.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente